Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-39.2020.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
TRÃFICO DE DROGAS. MODIFICAÃÃO DA PENA. CONFIGURADA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE PELO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DO Â§4Âº, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°

0003188-39.2020.8.14.0000
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
APELANTE
:
ANTÔNIO CLÁUDIO DOS SANTOS SOUZA
APELADA:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: DRa. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE PELO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento parcial para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a benesse legal prevista no §4º do art. 33 da referida lei , nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CLÁUDIO DOS SANTOS SOUZA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa para ser cumprida em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta nos autos que, no dia 12/02/2019, por volta das 21:40 horas, uma guarnição policial, em rondas no Município de Igarapé-Açú/PA, recebeu denúncia anônima, que o Acusado ANTÔNIO CLÁUDIO DOS SANTOS SOUZA, estava comercializando entorpecentes, em frente á sua residência, localizada na Rua Bom Sossego, Bairro da Portélia, no referido Município.

No mesmo dia, por volta de 22:30 horas, os Policias montaram uma campana, na frente da casa do Acusado, e observaram uma movimentação suspeita no referido domicílio, inclusive percebendo que, o Acusado guardava entorpecentes, no bolso da bermuda.

Mediante aos fatos, foi realizada uma vistoria no Acusado. Foram encontrados, 22 (vinte e duas) petecas de OXI, uma "muca" de maconha, e uma quantia de R$ 39,00 (trinta e nove) reais.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Em sede policial, o acusado/apelante, confessou a autoria delitiva, informando inclusive, que vendia o OXI pelo valor de 10,00 (dez) reais e a maconha era para consumo próprio.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da benesse legal prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas e por fim a modificação do regime de cumprimento da pena por ausência de fundamentação da aplicação do regime mais gravoso.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Quanto à aplicação da pena-base algumas considerações devem ser apontadas, haja vista que o magistrado reconheceu como desfavorável à culpabilidade, consequências, personalidade, motivos e circunstancias do fato, mas observo que os motivos do crime foram fundamentados na elementar do crime de tráfico (lucro fácil), além de que as consequências e a personalidade do crime foram fundamentados igualitariamente, ou seja, no registro de processos criminais em andamento da mesma natureza, configurando assim, o
bis in idem
(fl. 76 verso)
.

Nos autos (fl. 87) verifico que o apelante responde a um único processo, portanto, além da fundamentação igualitária o magistrado equivocou-se em apontar o apelante como contumaz na prática de crimes de drogas.

Em razão da fundamentação dos motivos na elementar do crime e da configuração do bis in idem e ausência de processos, contumácia, reconheço como favorável os motivos do crime, as consequências e personalidade, mantendo como desfavorável à culpabilidade e circunstancias.

Quanto ao reconhecimento do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas entendo que o apelante preenche a todos os requisitos, razão pela qual a aplico no patamar mínimo pela diversidade de drogas apreendidas.

Passo a nova dosimetria da pena, adoto em parte as circunstancias judiciais do art. 59 valoradas pelo maistrado
a quo
(fls. 76 verso e 77) divergindo apenas no que se refere às consequências do crime, personalidade e motivos, mantendo como desfavorável à culpabilidade e circunstancias do crime, e aplico a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Aponto que o apelante foi preso com aproximadamente 17g (dezessete gramas) de drogas, entre cocaína e maconha (fl. 70 - Laudo Toxicológico definitivo).

Em razão da confissão reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, passando para 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão de preencher os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, passando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplico o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou provimento parcial para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. É o voto.
Belém, 27 de maio de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora